Tribunal: STF
Processo: RHC 54397
Classe: RHC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-05-04
Data de publicação: 1976-05-04

Ementa:
HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA. DESPACHOS CONVINCENTEMENTE
FUNDAMENTADOS. EXCESSO DE PRAZO NO ANDAMENTO DE AÇÃO PENAL
JUSTIFICADO PELAS CIRCUNSTANCIAS DO CASO, SUSCITADO QUE FOI
INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL DO PACIENTE. RECURSO DE "HABEAS
CORPUS" NÃO PROVIDO.